Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Depoimento especial. Produção antecipada de prova.
1 - A L. 13.431/17 não exige seja demonstrada a urgência como condição para se realizar, antecipadamente, o depoimento especial da vítima de violência sexual ou menor de sete anos (art. 11), a exemplo do que dispõe o art. 156, I, do CPP.
2 – Praticado o ato infracional – análogo ao crime de estupro de vulnerável - há mais de 10 meses e, considerando que a vítima tinha, à época, 4 anos de idade, necessário realizar-se o depoimento especial em produção antecipada de prova, sobretudo para evitar que detalhes dos fatos se percam da memória da criança e, por consequência, acarrete na impunidade do ofensor.
3 – Agravo provido.